Tribunal: TJDFT
Processo: 0723359-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723359-29.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANO HENRIQUE GUIMARAES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO ADRIANO HENRIQUE GUIMARÃES interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Cível de Brasília, que, na ação de obrigação de fazer ajuizada contra o BANCO DE BRASÍLIA S.A. - BRB, determinou que o requerido se abstenha de realizar os descontos automáticos na conta corrente do autor, relativos a empréstimos, nos seguintes termos: A tutela de urgência foi deferida por este Juízo em 26/01/2024, determinando-se ao BRB que não procedesse mais a nenhum desconto de parcelas de empréstimos que eram automaticamente debitadas na conta corrente do autor, ID 184834437. Foi cominada multa de cinco vezes para cada desconto feito contrariamente à ordem. O BRB foi intimado, ID 186042184. Não obstante, o autor vem alertando este Juízo do descumprimento da ordem pelo banco. Os descontos constantes do extrato ID 186740275 se referem à data de 02/02/2024, ou seja, data anterior à decisão de tutela de urgência, assim como os extratos ID 188174621 e ID 18817463, mesmo que emitidos em datas posteriores, não servindo, pois, para comprovar o descumprimento. Não obstante, os descontos do dia 04/03/2024, retratados no extrato ID 188767648, com exceção da "cobertura saldo devedor" e "débito ted judicial", constituem-se em evidente violação do BRB à ordem recebida por este Juízo, assim como o desconto do dia 01/03/2024 descrito como "encargos crédito rotativo", no valor de R$ 917,84, ID 188767651. Os outros constantes do extrato ID 188767651 não forjam o descumprimento por se referirem a IOF. O BRB, intimado para se explicar, nada disse. A multa deve ser, pois, aplicada. Seu valor, seguindo as diretrizes da decisão ID 184834437, deve corresponder a cinco vezes as parcelas de R$ 398,11 (cobrada quatro vezes, D 188767648), cinco vezes a parcela de R$ 33,63 e cinco vezes a parcela de R$ 917,84, ID 188767651, o que resulta em um total de R$ 12.719,55. À secretaria para bloquear do BRB, via sisbajud, o valor de R$ 12.719,55. Além do mais, converto a obrigação de não fazer cominada pela decisão ID 184834437 ao BRB em perdas e danos, já que não vendo sendo cumprida pelo banco, devendo o prejuízo causado ao autor pelo descumprimento do banco ser estancado. Assim, da quantia eventualmente bloqueada de R$ 12.719,55, libere-se para o autor o valor das parcelas R$ 398,11 (quatro vezes), R$ 33,63 e R$ 917,84 (total de R$ 2.543,91) em ressarcimento ao que foi indevidamente debitado de sua conta corrente pelo réu. Abro prazo de réplica ao autor, na qual deverá também dizer sobre provas que ainda pretende produzir, se é que existam. Intimo o BRB a, em cinco dias, também declinar as provas que ainda porventura queira fazer. Contra a decisão, as partes opuseram embargos de declaração, que foram rejeitados, nos termos seguintes (ID 196570675). Decido sobre os embargos de declaração ID 193114211 e ID 193167007. Os primeiros, ID 193114211, dizem que a decisão ID 191717403 foi contraditória, pois entendeu que a rubrica referente à "cobertura saldo devedor" não se amoldava ao que foi vedado pela decisão que concedeu a tutela de urgência. Assevera que o banco, ardilosamente, aumenta todos os meses o valor da "cobertura saldo devedor", ficando a parte, do mesmo modo, sem o salário. Não procede. Primeiro, não se trata de contradição interna à decisão, hipótese em que se autorizam os embargos declaratórios, mas, aventadamente, contradição com decisão anterior. De todo jeito, a decisão de tutela de urgência se fundamentou no entendimento do Tema 1085 do STJ, o qual visa garantir ao consumidor a liberdade sobre a forma de pagar suas dívidas, concedendo-lhe o poder de interromper programações de débitos automáticos. A proteção não é, por esta via judicial, ao salário do consumidor, mas à sua liberdade de instituir e revogar formas de pagamento. Sem vislumbrar contradição, não conheço dos embargos. Os outros embargos, ID 193167007, são do BRB. Atacando a mesma decisão ID 191717403, indicam omissão pois nada teria disposto sobre "descontos a título de cheque especial e nem mesmo acerca dos esclarecimentos sobre esta rubrica que foram trazidos à baila na petição ID 191728802". Também haveria omissão por incluir na ordem dada encargos de crédito rotativo. Requer prazo para apurar eventuais descontos que ainda estão sendo indevidamente feitos na conta corrente do autor. A decisão ID 191717403 por óbvio foi omissa com relação à petição ID 191728802 pois foi a ela anterior. Repita-se o que já colocado na decisão ID 191717403: intimado sobre a acusação de não cumprimento da tutela de urgência, o banco ficou silente, conforme devidamente certificado no ID 191630524. Sobre o fato de ter considerado encargo de crédito rotativo como incluído na decisão de tutela de urgência, não se trata das hipóteses de embargos de declaração, mas alegação de erro de julgamento, só corrigível, pois, pela via do agravo de instrumento. Sem vislumbrar omissão, rejeito também estes embargos. Siga-se o roteiro da decisão ID 191717403, acostando aos autos o resultado da pesquisa sisbajud ID 191839782 e liberando-se ao autor a quantia de R$ 2.543,91. Sobre a alegação de novo descumprimento da tutela de urgência por parte do banco, IR 195660365, manifeste-se o mesmo em cinco dias. Em suas razões recursais, o agravante pontua que o Juízo de Primeiro Grau, determinou a suspensão dos descontos relativos aos empréstimos, mas não englobou os descontos relativos a “cobertura saldo devedor” e débito TED Judicial”. Alega que o Banco de Brasília -BRB, ardilosamente, aumenta mensalmente o valor da “cobertura saldo devedor”, o que implica na retenção de todo o seu salário, não garantindo o mínimo necessário para sua sobrevivência, pois assim que os proventos são depositados, ele procede ao desconto. Afirma que nos meses de abril, maio e junho ficou sem salário, diante do aumento da “cobertura saldo devedor”. Alega que o requerimento do autor foi para a suspensão de todos os descontos, de qualquer natureza na sua conta corrente/salário, conforme Resolução 4790/20 do Banco Central do Brasil – Bacen, pois são abusivas a cláusulas de irrevogabilidade dos contratos bancários. Requereu a antecipação da tutela recursal, para seja determinada “a suspensão dos descontos em sua conta corrente e conta salário, bem como a manutenção/majoração da multa anteriormente fixada”. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, registro que os documentos ID 60025779, páginas 1 e 3, juntados ao presente recurso, tratam de documentos novos, pois se referem ao extrato de junho/2024, emitidos após a prolação da decisão agravada. Todavia, apesar de se tratar de documentos novos, não é possível o seu conhecimento, sem que tenham sido examinados pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à manutenção dos descontos relativos a rubrica “débito cobertura saldo devedor”. Cumpre ressaltar que em relação ao desconto “Débito TED Judicial”, o agravante deve requerer no juízo que determinou os débitos a sua suspensão, uma vez que os débitos não foram determinados pelo juízo onde corre a ação originária. Assim, nada a prover em relação ao referido desconto. Passo ao exame da suspensão em relação à rubrica “débito cobertura saldo devedor”. Conforme extratos juntados aos autos originários, verifica-se que (I) no mês de março/2024 (ID 188767648) foi realizado o desconto da quantia de R$ 2.729,24, relativo a “débito cobertura saldo devedor”, que em conjunto com os demais descontos, deixou a conta do autor com saldo zero; (ii) em abril/2024 (ID 193122352), foi descontada a quantia de R$ 3.977,28, em relação ao “débito cobertura saldo devedor”, e o autor ficou sem saldo; (iii) no mês de maio/2024 (ID 16566373), no dia que foi creditado o salário do autor, no valor de R$ 5.375,64, além dos descontos relativos às parcelas de consignados, o agravado também realizou o débito “cobertura saldo devedor”, no valor de R$ 2.782,84, de forma que todo o salário do agravante foi objeto dos descontos. Por sua vez, a decisão que deferiu a tutela de urgência (ID 184834437) determinou que o banco requerido “interrompa imediatamente os débitos automáticos na conta corrente da autora ou quaisquer outros descontos que se refiram a empréstimos tomados por ela junto à instituição bancária, sob pena de multa que ora fixo em cinco vezes o valor de cada desconto efetuado, até um máximo, por ora, de R$ 50.000,00.” Ou seja, o “débito cobertura saldo devedor” se refere a desconto de anterior crédito disponibilizado ao correntista, para que os pagamentos do cliente sejam honrados, e para que sua conta não fique com saldo negativo. O BRB, em seu sítio eletrônico, informa que (https://novo.brb.com.br/para-voce/contas/servicos/adiantamento-a-depositantes-ad/ ) Adiantamento a Depositantes é o serviço de avaliação e concessão de crédito em caráter emergencial para cobertura de saldo devedor em conta de depósito à vista ou do excesso sobre limite de cheque especial previamente pactuado. O serviço pode ser contratado no momento da abertura da conta, via adesão no contrato único ou, a qualquer tempo, nos canais físicos ou digitais do BRB. Conforme regulamentado pelo Bacen, trata-se de serviço que admite cobrança de tarifas, tanto para Pessoa Jurídica quanto para Pessoa Física. Reprise-se, a decisão que deferiu a tutela determinou a suspenção dos descontos que se refiram a empréstimos tomados pelo agravado “ou quaisquer outros descontos que se refiram a empréstimos tomados”. Assim, conforme reconhecido pelo Juízo de Primeiro Grau, a decisão que declarou que não é devida a suspensão da rubrica “débito cobertura saldo devedor” é contraditória com a decisão que deferiu a tutela de urgência, e a manutenção do desconto relativo à referida rubrica é indevida. Destaque-se que com os referidos descontos de “débito cobertura saldo devedor” todo o salário do agravante fica retido pelo agravado, e com sua conta com saldo zero, a sua sobrevivência fica comprometida. Por fim, verifico que o BRB também interpôs o Agravo de Instrumento no 0722688-06.2024.8.07.0000 contra a mesma decisão, cujo efeito suspensivo pretendido foi por mim indeferido. Nesse sentido, em sede de cognição sumária, se vislumbra a plausibilidade do direito do agravante. Portanto, imprescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. E, quanto a tal requisito, o risco se encontra fundado no fato de que toda a remuneração do devedor tem sido consumida para o pagamento dos empréstimos e seus consectários junto a agravada, o que não garante o seu mínimo existencial. Posto isto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para que o agravado cesse os descontos automáticos na conta corrente/salário do agravante, relativos a rubrica “débito cobertura saldo devedor”, a partir desta decisão, sob pena de aplicação da multa já estipulada pelo Juízo de Primeiro Grau. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 10 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator